Tribunal: TJDFT
Processo: 0026951-60.2013.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO PROLATOR DO ACORDÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.040, II E III, DO CPC. VINCULAÇÃO DAS DEMAIS INSTÂNCIAS JULGADORAS AO DECIDIDO PELO STF. RE 661.702. TEMA 546. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS (TRANSPORTE PIRATA). MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO COM BASE NO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. LEGALIDADE DA MULTA. CONSTITUCIONALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE.

I - Em razão do instituto processual da repercussão geral, conforme art. 1.040 do CPC, cuja decisão é vinculante para as demais esferas de jurisdição do Poder Judiciário, publicado o acórdão paradigma o órgão julgador deverá aplicar a tese firmada, rejulgando a causa.
II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE 661.702, referente ao Tema 546, fixou a seguinte tese: “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
III – Não se poderia interpretar diferentemente. Como a Suprema Corte declarou constitucional a norma do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, quanto à multa aplicada, sendo inconstitucional condicionar a liberação do veículo ao pagamento de “multas, preços públicos e demais encargos”, a tese firmada deve ser aplicada ao caso concreto, extraindo do julgamento realizado pelo STF que a multa deve ser cobrada por meio executivo, não se podendo condicionar o licenciamento do veículo ao não pagamento dela.
IV - No caso concreto destes autos a sentença declarou a nulidade da multa impugnada, englobando todos os seus efeitos, sendo a decisão mantida pela turma recursal. Sendo assim, cabe ao órgão julgador da jurisdição ordinária aplicar a tese firmada pela Suprema Corte, o que leva, em rejulgamento da causa, ao provimento do recurso apresentado pelo ente público para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
V – Recurso inominado provido.